Tribunal: TJPA
Processo: 0002869-32.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002869-32.2020.8.14.0013

APELANTE: JOSIANE DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II
,
II e § 2º-A,
DO CÓDIGO PENAL.

FAT
O: Apelante condenada pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, tendo confessado a prática delitiva.

Alegação defensiva de ausência de fundamentação às circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, requerendo a redução da pena base ao mínimo legal e, na segunda fase, redução da pena, em razão da atenuante da confissão, no percentual de 1/6.

PARCIAL PROVIMENTO
.

DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO SE MOSTRA ESCORREITA, TENDO O MAGISTRADO RECONHECIDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, PORÉM, SEM AS FUNDAMENTAR DEVIDAMENTE, SE UTILIZANDO DE ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E ÍNSITA AO TIPO PENAL PARA AS NEGATIVAR.

PERMANECENDO UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL COMO DESFAVORÁVEL, POR APRESENTAR DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, A PENA BASE DEVE PASSAR A PATAMAR POUCO SUPERIOR AO MÍNIMO, SENDO REDUZIDA NA SEGUNDA FASE AO MÍNIMO LEGAL, E NÃO NO PATAMAR DE 1/6, COMO PRETENDIDO PELA DEFESA, ANTE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

PENA QUE PASSA, NA TERCEIRA FASE, A SER DE
06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS MULTA,
ANTE A APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO, DEVENDO SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, B, DO CP.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
28
de julho de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOSIANE DA SILVA SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que a condenou a cumprir pena de 10 anos de reclusão, além de 166 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 18103010, em

05 de maio de 2020, por volta das 17hs15min, a vítima, Atacílio Marques de Souza, estava em sua residência quando o interfone foi acionado e ao abrir a porta deparou-se com um casal, sendo este composto pela apelante e outro indivíduo não identificado, tendo o casal, mediante grave ameaça e portando uma arma de fogo, anunciado o assalto.

Conforme o relato ministerial, a vítima foi amarrada e amordaçada e por diversas vezes ameaçada de morte, sendo exigido armas de fogo, dinheiro e demais objetos de valor, tendo subtraídos diversos pertences como relógios, dinheiro, documentos pessoais, entre outros, tendo em seguida a apelante e seu comparsa empreendido fuga do local.

Que pouco após chegou ao local um cliente da vítima, o senhor Luiz Carlos de Castro, que ao perceber que alguma coisa estava errada acionou a polícia militar, tendo os policiais se deslocado até o local e, após diligências, conseguiram localizar a apelante que ao reagir à prisão, pois estava armada, acabou sendo alvejada na região das nádegas, sendo socorrida à UPA de Capanema e, após, tomadas as providências cabíveis.

Em razão dos fatos ao norte narrados o Ministério Público apresentou a competente denúncia pugnando pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas previstas no
157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Em ID
1810301
1, recebida a denúncia.

Em ID
18103014, resposta à acusação.

Em ID
18103016/25
, mídias.

Em ID
18103059
, alegações finais ministeriais.

Em ID
181030
64, alegações finais defensivas.

Em ID
181030
68, sentença penal condenatória reconhecendo a procedência da denúncia e condenando a ora em seus exatos termos, restando a pena base cominada em 06 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias multa, passando, na segunda fase, a ser de 06 anos de reclusão e 100 dias multa, ante a presença da atenuante da confissão, se tornando final e definitiva em 10 anos de reclusão e 166 dias multa, em razão do aumento de 2/3 relativo a majorante do uso de arma de fogo, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões de apelação, acostadas em ID
18103082
, pugna a defesa, em síntese, pela reforma da sentença para que se promova nova análise da dosimetria da pena a apelante cominada, com redução da pena base ao mínimo legal uma vez que não se mostram devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais que o magistrado considerou negativas, resultando em uma pena desproporcional, bem como para que seja aplicado o percentual de 1/6 para redução da pena na segunda fase, em razão da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, ID
18103089, o Ministério Público
manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 18858464, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reanálise da dosimetria e afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade e motivos do crime.

O feito foi originariamente distribuído ao Des. Pedro Sotero que ao observar a prevenção desta relatora o encaminhou à redistribuição, ID 23859098, sendo recebido e acolhida a prevenção suscitada, em manifestação de ID 24246567.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto por representante do Ministério Público Estadual, em desfavor de
JOSIANE DA SILVA SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que a condenou a cumprir pena de 10 anos de reclusão, além de 166 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

DA DOSIMETRIA

Em tese única, visa a apelante que se promova a reforma da dosimetria para redução da pena base ao mínimo legal, afirmando que não se mostra escorreita a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP procedida pelo sentenciante, que acabou por elevar sua pena base acima do mínimo sem fundamentar devidamente as circunstâncias que considerou negativas, bem como para que na segunda fase da dosimetria se aplique no percentual de 1/6 a redução da pena em razão da atenuante da confissão.

Vejamos então excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria:

“Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a denúncia movida contra JOSIANE DA SILVA SANTOS, CONDENANDO-A
como autora do crime previsto no
artigo

157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP
.

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “
sub oculis
”, inicialmente a:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, a sentenciada podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém a obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça.

A culpabilidade está presente, não havendo nenhuma causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta da sentenciada;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes da sentenciada até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que a ré mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça a sentenciada;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma a ré;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP
,
fixo a
pena-base
em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas da sentenciada – critério mais favorável).

Em segunda fase
, merece aplicação a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III,
d,
do CP, pelo que reduzo a pena em seis meses, fixando-a em
06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Em terceira fase
, tendo em vista as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, previstas no §2º, II, e §2ºA, I, do art. 157, do CP, exaspero a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em
10 (dez) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, patamar em que a torno definitiva
.”

Tem-se, que o magistrado considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, cominando a pena base em 06 anos e 06 meses de reclusão.

Quanto à
culpabilidad
e, afirmou estar presente e não haver nenhuma causa que exclua seus elementos integrantes, sendo máximo o grau de reprovação da conduta da apelante, pois conhecia o caráter ilícito de sua conduta e podia deixar de praticar a infração, mas conscientemente optou por praticá-la na medida em que não foi obrigada a subtrair coisa alheia móvel de outrem mediante grave ameaça.

Ocorre que a consciência do crime é inerente ao tipo, não podendo a circunstância judicial relativa à culpabilidade ser negativada com fulcro em tal argumentação, razão pela qual esta há que ser considerada neutra.

Quanto à
personalidade
, afirmou ser a ré, ora apelante, é no mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de possuir índole voltada para a prática de delitos. Contudo, não apresentou em sua manifestação qualquer
análise acerca de aspectos específico da ré que demonstrem sua incapacidade de convivência em sociedade ou em seu núcleo familiar, não
demonstrando o sentenciante, com base em dados dos autos, as razões de tal conclusão, fazendo alegação vaga acerca de tais elementos, não se comprovando o perfil apresentado à apelante que apresenta certidão judicial negativa, sendo este o primeiro feito a que responde judicialmente, devendo ser considerada como neutra tal circunstância judicial.

Quanto aos
motivos e circunstâncias do crime
, afirmou vagamente que estes não favorecem à apelante, não se mostrando esta vã alegação como fundamentação suficiente a
negativar tais circunstâncias judiciais uma vez que a negativação de qualquer vetor demanda fundamentação idônea a justificar a manifestação judicial emanada, o que efetivamente não se observa nos autos, devendo ser estas circunstâncias serem consideradas como neutras.

Quanto às
consequências do crime
, tenho que esta há que permanecer como negativa ante a fundamentação lançada aos autos pelo magistrado onde, com base no caso concreto, reconheceu que a conduta perpetrada pela apelante se mostrou mais gravosa na medida em que a vítima de grave ameaça e que se viu sob risco de vida efetivamente sofre dano psicológico, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da dosimetria.

Assim, ante a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável tenho que a pena base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal, pois uma circunstância negativa persiste e, conforme a vasta jurisprudência, a pena base só há que ser cominada no mínimo legal se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que não é o caso dos autos, passando a pena base a ser de 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias multa.

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TEORIA DA PENA MÉDIA. MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O art. 8.º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o art . 14, item 2, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o art. 315, § 2.º, do Código de Processo Penal, não foram objeto de prévio debate nas instâncias antecedentes. Desse modo, quanto a estes pontos, está ausente o indispensável prequestionamento do tema, nos termos das Súmulas n . 282 e 356/STF. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal. 3. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado. 4. "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico ( CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação." (HC 76196, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15/12/2000) . 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023)

Na segunda fase da dosimetria se observa a presença da atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena para 04 anos de reclusão,

não aplicando o percentual de 1/6, orientado pelo STJ, em atenção à Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena a patamar inferior ao mínimo em razão de atenuantes genéricas, sendo conveniente ressaltar que a constitucionalidade da referida Súmula foi reconhecida pelo Pleno do STF,
de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
,

deixo de reduzir a pena a patamar aquém do mínimo, passando esta, na segunda fase da dosimetria, a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Veja-se o p
osicionamento
jurisprudencial acerca da matéria
:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Na terceira fase da dosimetria, tem-se a presença de duas causas de aumento de pena, porém, o magistrado só aplicou aquela relativa ao uso de arma de fogo, o que igualmente faço em obediência ao princípio
nom reformatio in pejus
, devendo a pena até aqui alcançada ser acrescida de 2/3, passando a pena da ora apelante, ao final, a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo os demais termos da sentença.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, reduzindo a pena da ora apelante para
06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 28 de julho de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2025